Tribunal: CARF
Processo: 11516.000258/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000258/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2006 (exercício 2007), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 4.645,47, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 12), a referida
revisão decorreu da apuração de:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000258/2009-69
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000258/2009-69

Glosa do valor de R$ 16.892,65, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
INTIMADO EM 08/09/2008 A COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO DAS
DESPESAS MÉDICAS NO VALOR DE R$ 10.150,00 EFETUADAS COM O SR.
HENRIQUE RIGENBACH MULLER, O CONTR. APRESENTOU EXTRATOS
BANCÁRIOS ONDE NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR OS PAGAMENTOS.
SOLICITOU MAIS PRAZO, NADA APRESENTANDO ATÉ O MOMENTO. QUANTO
AO PLANO DE SAÚDE SIM-FUSESC TAMBÉM INTIMADO, INFORMOU QUE O
VALOR PAGO EM NOME DO CASAL, FOI DE R$ 10.207,37. FOI SOLICITADO
DETALHAMENTO DOS VALORES, POSTO QUE A CÔNJUGE APRESENTOU
DECL. EM SEPARADO E NÇÃO É DEP. DO CONTRIBUINTE. COMO NÃO FOI
DETALHADO, FOI GLOSADO 50% DO VALOR REFERENTE AO CASAL E R$
1.639,08 DO SR. GUILHERME A RAMALHO DE OLIVEIRA. GLOSA TOTAL DE R$
16.892,65.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 14.
Diz que nunca foi intimado a indicar a parcela dos pagamentos feitos ao plano de saúde
SIM-FUSESC que se referiam ao seu cônjuge e ao seu filho Guilherme A. Ramalho de
Oliveira.
Aduz que as despesas declaradas com o Dr. Henrique Rigenbach Muller referem-se a
tratamento “médico-estético” que foi pago em dinheiro.
Afirma que a apresentação de extratos bancários teve como objetivo demonstrar que
tem movimentação financeira e poder aquisitivo suficientes para arcar com as despesas
declaradas como pagas ao Dr. Henrique Rigenbach Muller.
Assevera que, embora entenda que os recibos são prova suficiente das despesas
declaradas, junta declaração e cópia de livro caixa do Dr. Henrique Rigenbach Muller a
fim de comprovar que os pagamentos feitos a este profissional foram oferecidos a
tributação por ele.
Alega que do valor total da dedução declarada a título de despesas pagas ao plano de
saúde SIM-FUSESC, somente R$ 1.639,08 se referem a seu filho Guilherme A.
Ramalho de Oliveira e apenas R$ 241,28 se referem a seu cônjuge.
Sustenta que a inclusão desses valores em sua declaração de ajuste anual foi equívoco
induzido pelo próprio plano de saúde SIM-FUSESC, que não discriminou os
pagamentos recebidos por beneficiário do plano.
Requer, por fim, o cancelamento da parcela impugnada do “débito fiscal”.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/7/2012 (fl.141), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 11/7/2012 (fl. 142), alegando, em apertada síntese, que a
contribuição SIM-FUSESC refere-se somente ao interessado, independentemente do número de
dependentes, ainda que isso não esteja claramente explicitado na declaração. De forma a dirimir
qualquer dúvida, indica a juntada de documento emitido pela instituição apontando que o valor
pago independe do número de dependentes.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000258/2009-69

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a dedução de despesas médicas com plano de saúde. Na
autuação, a autoridade fiscal consignou:
QUANTO AO PLANO DE SAÚDE SIM-FUSESC TAMBÉM INTIMADO,
INFORMOU QUE O VALOR PAGO EM NOME DO CASAL, FOI DE ID R$
10.207,37. FOI SOLICITADO DETALHAMENTO DOS VALORES, POSTO QUE A
CÔNJUGE APRESENTOU DECL. EM SEPARADO E NÇÁO É DEP. DO
CONTRIBUINTE. COMO NÃO FOI DETALHADO, FOI GLOSADO 50% DO
VALOR REFERENTE AO CASAL E R$ 1.639,08 DO SR. GUILHERME A.
RAMALHO DE OLIVEIRA. GLOSA TOTAL DE R$ 16.892,65.
Nesse tocante, na impugnação, o contribuinte admitiu indevidas apenas as
despesas relativas ao filho, de R$1.639,08, e a sua mulher, de R$241,28, requerendo o
restabelecimento da diferença.
O colegiado de primeira instância não acolheu o pleito, registrando:
3. Plano de Saúde SIM-FUSESC
A Lei no 9.250/1995, ao tratar dos pagamentos dedutíveis a título de despesas médicas,
é clara ao determinar, em seu artigo 8o, §2o, inciso II, que a possibilidade de dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes:
...
No presente caso, o Interessado aduz que do total das despesas discriminadas na
declaração emitida pela Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC
e CODESC, do BADESC e da SUSESC - SIM de fl. 09 (R$ 10.207,37), somente a
parcela de R$ 241,28, que consta discriminada a título de “despesas médicas com a
utilização do plano da Sra. Sandra Regina”, não poderia ser considerada dedutível
em sua declaração de ajuste anual, visto que se refere a despesas médicas de pessoa
que não foi declarada como sua dependente (Sra. Sandra Regina Ramalho e
Oliveira).
Sucede que, analisando a declaração de fl. 09 e os demais documentos constantes nos
autos, observa-se que não existe nenhum elemento de prova que demonstre que os
valores discriminados na referida declaração (fl. 09) a título de “Contribuição
SIM” (R$ 9.496,16) e de “SOS-UNIMED” (R$ 98,88) se referem somente ao
Interessado.
Destarte, tendo em vista que a prova das deduções é ônus do contribuinte (artigo 73,
caput, do Regulamento do Imposto de Renda), entendo que deve ser mantida a glosa de
parte da dedução declarada a título de despesas pagas ao Plano de Saúde SIM-FUSESC
efetuada pela fiscalização.
No recurso, em complemento aos documentos já juntados aos autos, o recorrente
junta declaração firmada pela operadora do plano de saúde (fls.145), onde se afirma que,
conforme regulamento do plano, o total das contribuições no ano de 2006, de R$9.496,16, se dá
de forma obrigatória, independente do número de dependentes.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000258/2009-69

Dessa feita, confirma-se a alegação do contribuinte, sendo de se cancelar a glosa
da despesa médica no valor de R$4.862,41.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital